Tribunal: STF
Processo: Rcl 44244
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais em Ilhéus/BA, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 
    Na inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2-4):
    O sítio de notícias “Blog do Gusmão” (http://www.blogdogusmao.com.br/) é um periódico eletrônico capitaneado pelo comunicólogo Emílio José Santos Gusmão. Sua proposta explícita é abordar “Cidadania, política e sustentabilidade”, e está há 13 (treze) anos a disposição população, especialmente a de Ilhéus, na Bahia.
    No exercício de sua função, publicou a matéria intitulada “Exclusivo. Conheça a teia de Bento Lima na Prefeitura de Ilhéus; secretário indicou ex-estagiários para ocupar cargos importantes”.
    Bento José Lima Neto é o atual Secretário de Administração do Município de Ilhéus, e já ocupara outros cargos nas cidades baianas de Camacan e Uruçuca, conforme consulta disponível no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. É uma figura pública relevante na cidade de Ilhéus, não só pelo alto cargo que ocupa, mas também por ser muito influente nos rumos da atual administração (mandato 2017-2020), dada sua proximidade com o atual prefeito.
    Investigando a respeito do nível de sua influência, o site descobriu alguns cargos comissionados atualmente ocupados por pessoas com ligação histórica com Bento José Lima Neto. O resultado do trabalho, inicialmente, foi a publicação acima mencionada.
    Dentre os nomes apontados na notícia há o de José Armando Rossi Monteiro Lima, hoje assessor do Procurador-Geral do Município de Ilhéus, cargo de confiança, com livre nomeação e exoneração pelo prefeito. A notícia aponta que o servidor foi estagiário de Bento José Lima Neto, enquanto o hoje secretário advogava.
    O assessor, incomodado com o conteúdo da publicação, ajuizou o processo nº 0007311-14.2020.8.05.0103, em trâmite na 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Ilhéus. E então, veio o ato judicial contrário a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    Em sede de liminar, foi determinada a remoção da matéria, sob pena multa diária por descumprimento. O fundamento legal apontado foi o art. 84, parágrafo 3º, do Código de Defesa do Consumidor, regra extraída do Título “Da defesa do consumidor em Juízo”.
    (...)
    Vê-se que a própria decisão liminar reconhece que não houve “a imputação de ato criminoso”, porém considerou suficiente para lastrear a ordem de exclusão do texto da internet o entendimento (do próprio Juízo) de que foram empregados “termos pejorativos e negativos que possibilitam a interpretação no leitor de que o autor é integrante de um grupo de servidores públicos municipais voltado à esquemas ilícitos” (grifo não original). Diante dessa conclusão, o judiciário local, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, teve por bem extirpar o conteúdo do site.
    Contudo, como se demonstrará a seguir, a decisão desafia o determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento ADF 130, por importar inequívoca censura e demasiada restrição a liberdade de expressão e informação.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 4-6):
    O ato judicial acima reportado não obedece às determinações do Supremo Tribunal Federal estabelecidas no julgamento da ADPF nº 1303, de Relatoria do Ministro Carlos Britto, de 30 de abril de 2009.
    (...)
    Como é expresso na decisão impugnada, deliberou-se, liminarmente, por retirar um conteúdo jornalístico apenas por potencial lesivo, ante a intelecção de que os termos empregados “a interpretação no leitor”. A toda evidência, temos uma censura, posto que sequer o efeito danoso “previsto” pelo juízo foi concretizado ou demonstrado nos autos. O agente estatal interpretou o termos utilizados, julgou que não convêm, e determinou a extirpação do texto: censura.
    Não se tratam de inverdades ou de acusação infundada de crime. A própria decisão combatida o revela, quando expressamente consigna: “embora não haja a imputação de ato criminoso [...]”. Em sua inicial o alegado ofendido também não nega ser um ex-estagiário de Bento José Lima Neto, muito menos que hoje ocupa o cargo público municipal.
    Em casos como o atual, mesmo a responsabilidade civil deverá ser afastada, ao final, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, exatamente fundada nos marcos fixados na ADPF 130.
    (...)
    O Supremo Tribunal Federal tem dado procedência a Reclamações como a atual, sedimentando o entendimento de que não se admite atos de censura, ainda que formalmente fundados em lei diversa da Lei de Impressa, expurgada do nosso ordenamento por meio da ADPF nº 130. Notadamente, não se admite a determinação liminar de exclusão de conteúdo por parte do judiciário.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a procedência da Reclamação Constitucional, para confirmar a liminar e cassar em definitivo a decisão liminar que determinou a retirada da publicação do agente de imprensa. (fl. 9).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 20/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao Juízo de origem. 
    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). 
    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 
    No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente. O ato impugnado refere-se à decisão do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais em Ilhéus/BA que, na parte dispositiva, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o réu remova/exclua a matéria divulgada no blog, URL http://www.blogdogusmão.com.br/2020/08/17/exclusivo-conheça-a-teia-de-bentolima-na-prefeitura-de-ilheus-secretario-indicou-ex-estagiarios-para-ocupar-cargosimportantes/, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$800,00 (oitocentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento. (doc. 6, fls. 2/3).
    Como se observa, a decisão combatida não impôs nenhuma restrição, à reclamante, que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. 
    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente